Tribunal: TJDFT
Processo: 0711696-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-11
Data de publicação: 2024-12-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, CUMULADA COM AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES E DE DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA. ÍNDICE APLICÁVEL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OMISSÃO. INEXISTENTE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Embargos de declaração opostos pelo apelante, contra acórdão o qual deu parcial provimento a apelação interposta em face da sentença proferida na ação de obrigação de fazer, cumulada com ação de restituição de valores e de danos morais. 1.1. No recurso, o embargante alega existir omissão no julgado. Em suas razões, afirma que ao manter a determinação da atualização da condenação pelo índice do INPC, o acórdão omitiu pronunciamento acerca da aplicação da taxa SELIC, conforme disposto no art. 406, §1o, do Código Civil e na jurisprudência consolidada do STJ. Inteligência do artigo 1.022, inciso II, do CPC. 1.2. Requer, ao fim, o prequestionamento do art. 406 do Código Civil
2. Na hipótese, a apreciação acerca do índice aplicável à correção monetária, versa acerca de matéria a qual, por não ter sido alegada em momento oportuno, encontra-se preclusa. 2.1. É cediço que as matérias de ordem pública não se sujeitam a preclusão temporal, podendo ser arguidas a qualquer momento e grau de jurisdição. Não obstante, estão sujeitas à preclusão consumativa, caso tenham sido decididas anteriormente. 2.2 Precedente do STJ: “[...] 2. Consoante orientação consolidada nesta Corte Superior, a existência de decisão anterior definitivamente julgada impede novo pronunciamento judicial sobre o mesmo tema, ainda que se trate de questão de ordem pública, em razão da preclusão consumativa. [...] 5. Agravo interno a que se nega provimento. “ (AgInt no AREsp no 1.396.742/SP, Relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, DJe de 3/11/2023).
3. No caso, observa-se, da leitura da apelação interposta pelo ora embargante, ter sido realizado pedido para julgar improcedente a demanda ajuizada pela embargada. Desse modo, o embargante, em sua peça recursal, discorreu acerca da inexistência de falha na prestação de serviço, bem como em relação a ausência de dano material. Assim, ao fim, requereu também a modificação da sentença em relação a verba honorária, ao argumento de ser inadmissível a condenação em honorários em patamares elevados, em desconformidade com o princípio da razoabilidade. 3.1. Verifica-se, da leitura do recurso de apelação, não ter sido discutido, em momento algum, a aplicação do índice de correção monetária ao caso dos autos.
4. A simples alusão ao interesse de prequestionamento não é suficiente para o acolhimento dos embargos, quando ausente qualquer omissão, contradição ou obscuridade. 4.1. Mesmo para fins de prequestionamento de dispositivo de lei, é preciso que o julgado embargado tenha incidido em uma das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, de forma que não está o julgador obrigado a se pronunciar quanto a todos os dispositivos de lei invocados pelas partes quando for dispensável à solução da lide. 4.2. Precedente do Superior Tribunal de Justiça: “(...) 5. Descabimento do chamado prequestionamento numérico, não configurando negativa de prestação jurisdicional a ausência de menção a um dispositivo legal específico, bastando o enfrentamento da questão jurídica pelo Tribunal 'a quo'. (...)” (REsp 1584404/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 27/09/2016).
5. Embargos de declaração rejeitados.